Tribunal: TCU
Processo: 029.901/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11729/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.901/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsander Marques Pontes (XXX.165.097-XX); Antonio Jorge Batista Filho (XXX.208.685-XX); Antonio Matias Reis Silva (XXX.820.077-XX); Daniel Perez da Silva (XXX.201.947-XX); Hudson Moreira Lessa Vieira (XXX.875.817-XX); Marley Ferreira Santana Antonio (XXX.746.487-XX); Matheus Vilaro Lima (XXX.406.547-XX); Rafael Gabriel Marques Ferreira (XXX.169.587-XX); Rickson Lauro Rianeli Coutinho Melo (XXX.311.167-XX); Wilian Vander Araujo Mendes (XXX.689.695-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.